Tribunal: STF
Processo: AI 589023
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa, que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
 extraordinário: inadmissibilidade: interpretação de cláusulas de
acordo ou convenção coletiva de trabalho pela Justiça do Trabalho,
de reexame inviável no RE.